Tribunal: STF
Processo: HC 68061
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-12
Data de publicação: 1990-06-12

Ementa:
PENA: FIXAÇÃO JUDICIAL: METODO TRIFASICO (CP, ART. 68).
SUPERANDO A POLEMICA, QUE ATRAVESSOU TODA A VIGENCIA DA ANTIGA PARTE
GERAL, O C. PENAL, COM A REFORMA DE 1979, INFLETIU INEQUIVOCAMENTE
PARA O CHAMADO METODO TRIFASICO DE FIXAÇÃO DA PENA (ART. 68):
INADMISSIVEL, ASSIM, QUE A COMPULSORIA PONDERAÇÃO PELO JUIZ DE
CIRCUNSTANCIA ATENUANTE LEGAL RECONHECIDA, QUE A LEI RESERVA A
SEGUNDA FASE, FOSSE CONSIDERADA IMPLICITA NA DETERMINAÇÃO DA
PENA-BASE, QUE E OBJETO DA FASE ANTERIOR.